Tribunal: STF
Processo: Rcl 9068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TEVE COMO FUNDAMENTO A LEI DE IMPRENSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.